Tribunal: TJMT
Processo: 0000078-30.2014.8.11.0031
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000078-30.2014.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DULCENEI DE SOUZA MATOS - CPF: 304.266.851-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR PÚBLICO – RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA – SUPOSTO
SUPRIMENTO DA DEFASAGEM SALARIAL PELA
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – DESCABIMENTO –
NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DESTE FATO, ASSIM COMO DO EVENTUAL PERCENTUAL DEVIDO, EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
– TERMO
AD QUEM
– RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE EM PARTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/1994 para a conversão, em Unidade Real de Valor - URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).

A existência da lei reestruturadora da carreira do servidor não tem o condão,
per se
,

de afastar o direito ao recebimento das perdas salariais advindas da conversão
de Cruzeiros Reais em URV, sendo necessário aferir se tal norma realmente supriu a defasagem remuneratória, assim

como o eventual índice devido, por meio de liquidação de sentença por arbitramento.

O termo
ad quem
para a incorporação do índice obtido em liquidação de sentença deve ser o momento em que a carreira do servidor público passa por uma reestruturação, diante da ausência de direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração.

Considerando a necessidade de ser apurado, em liquidação da sentença, o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4
o
, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DULCENEI DE SOUZA MATOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia que, nos autos da
Ação de Cobrança no 78-30.2014.8.11.0031 (cód. 31873
), ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente os pedidos vertidos na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, sustenta a apelante que a invocação de prescrição na sentença, “
ao argumento de que houve a reestruturação financeira da carreira dos profissionais militares e da educação básica de Mato Grosso, a promover a efetiva recomposição da remuneração do apelado e constituir o marco inicial para a contagem do prazo prescricional de cinco (5) anos, é de impossível verificação nesta quadra, uma vez que está a depender de perícia contábil.”

Prossegue sustentando que “
os vencimentos dos servidores públicos não foram convertidos no último dia do mês de competência, mas, sim, no dia 20, o que implica no reconhecimento da ocorrência da perda salarial no índice de 11,98°/o (onze virgula noventa e oito por cento), conforme benefício já reconhecido aos servidores do Poder Judiciário deste Estado.”

Assevera a ausência de provas de que a reestruturação na carreira fez a devida recomposição dos prejuízos ocasionados pela conversão errônea da URV.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença proferida e pela fixação dos honorários advocatícios arbitrados em razão da sucumbência, nos moldes do art. 85, §3o, do CPC.

Nas contrarrazões apresentadas, o recorrido rebate as alegações e, ao final, pleiteia o desprovimento do recurso. (Id.32327462)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência de interesse público que justifique a sua intervenção. (Id.38333492)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, pretende a parte apelante a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, ao fundamento de que houve a reestruturação da carreira, oportunidade em que fora corrigida a defasagem da moeda, nos seguintes moldes,
verbis
:

“(...) quando há reestruturação na carreira existe um novo regime jurídico, diverso daquele que prevalecia na data da conversão, havendo mudanças não apenas remuneratórias, mas também de estruturação da carreira, apenas poderia a parte autora discutir acerca de eventual redução salarial, o que não restou demonstrado na inicial ou na impugnação.

Desse modo, tendo sido estabelecido pelas referidas leis de planos de cargos e salários, dispondo sobre a estruturação das carreiras dos servidores, não assiste razão a parte autora, eis que havendo reestruturação da carreira não há mais que se falar em direito a percepção de diferenças salariais decorrentes da conversão de URV em real, pois se trata de regime jurídico diverso.(...)”

Como se vê, a sentença entendeu que houve a implementação de reestruturação das carreiras do funcionalismo público do Estado de Mato Grosso, visto este ter instituído novo regime jurídico remuneratório.

Entendo, contudo, que se trata de premissa equivocada, uma vez que somente a partir da liquidação de sentença é possível verificar se houve reajuste salarial que tenha incorporação aos vencimentos dos servidores a referida defasagem remuneratória.

Ademais, dos documentos acostados à inicial, não há provas de que os vencimentos dos servidores públicos foram convertidos na data do efetivo pagamento.

Dessa forma, é imperioso que se faça uma perícia para apurar se houve realmente a perda salarial e, também, qual o índice devido, resultante da conversão de Cruzeiros Reais para URV, a ser aplicado na carreira do servidor público.

Esclareça-se, neste contexto, que não obstante a existência de entendimentos contrários, tenho que a legislação que cria, disciplina ou reestrutura a carreira de servidores, não tem o condão, per se, de afastar qualquer diferença remuneratória pretérita, porque uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é essa reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV), previsto na Lei n. 8.880, de 27 de maio de 1994.

Com efeito, a existência da lei reestruturadora da carreira do servidor não afasta o direito ao recebimento das perdas salariais advindas da conversão da moeda.

Quanto à apuração do índice e do valor, enfatizo que as Cortes extraordinárias já têm entendimento consolidado no sentido de que, somente na liquidação da sentença, poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, além do percentual devido (vide

STJ - Primeira Turma - AgRg no REsp n. 1292028/BA - Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho - DJe 18/6/2014; Segunda Turma - AgRg no REsp n. 1444775/PR Relator Ministro Mauro Campbell Marques - DJe 15/10/2015 e Primeira Turma - AgRg no REsp n. 1541245/RJ - Relator Ministro Sérgio Kukina - DJe 28/8/2015).

Nessa linha, o fato de o apelado ter convertido o salário da parte autora em URV não significa que não houve perda, pois a conversão pode ter sido feita em uma data e o pagamento em outra.

Dessa forma, é imperioso, repita-se, a realização de perícia para apurar se houve realmente a perda salarial e qual o respectivo índice a ser aplicado na carreira do servidor público.

Ressalte-se, outrossim, que a incorporação de eventual índice, apurado em liquidação da sentença, não é aumento salarial, mas recomposição pela possível perda do salário quando da conversão da moeda, conforme vem decidindo o Supremo Tribunal Federal (STF n. RE 561836 – Relator (a): Min. Luiz Fux - Tribunal Pleno - Julgado em 26/09/2013 - Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027 - Divulg. 07-02-2014 - Public. 10-02-2014).

No que se refere à limitação temporal da incorporação do índice apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente do Supremo Tribunal Federal (STF RE n. 561836 - Relator: Min. Luiz Fux - Tribunal Pleno - Julgado em 26/09/2013.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, deverão ser arbitrados somente no juízo de execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no inciso II do §4o do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar procedente, em parte, o pedido formulado na ação de base para: 1) condenar o réu-apelado ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, cujo montante e percentual devem ser apurados em liquidação da sentença; 2) determinar que o percentual apurado incida sobre férias (terço constitucional), gratificação natalina e sobre qualquer outra vantagem ou benefício assegurado por lei, bem assim que seja

incorporado à remuneração da parte autora; 3) limitar a incorporação do índice apurado, no processo de liquidação, à data da reestruturação da carreira da apelante, cujos consectários legais serão definidos conforme o Tema 810 do STF.

Consigno, por fim, que o valor dos honorários advocatícios deverá ser fixado na fase de liquidação da sentença.

Sem custas, ante a isenção da Fazenda Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020